Tribunal: CARF
Processo: 16646.720005/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16646.720005/2015-91
ACÓRDÃO
2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPORT-SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessário demonstrar interesse integrado, efetiva comunhão de
interesses e atuação conjunta das empresas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento aos
recursos voluntários apresentados pelas empresas Infornova Ambiental Ltda. e VS Brasil
Segurança e Vigilância Ltda., para excluir a responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16646.720005/2015-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a Impugnação Improcedente com manutenção das sujeições passivas
solidárias, sendo que não havia crédito tributário em litígio.
De acordo com os autos, foram apresentadas impugnações tempestivas de duas
empresas caracterizadoras do Grupo Econômico, quais sejam: INFORNOVA AMBIENTAL LTDA
(folhas 247 a 250) e VS BRASIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA (fls. 261 a 272).
O crédito tributário não foi objeto de contestação.
As impugnantes, em suas peças recursais, limitaram-se a pedir o afastamento da
caracterização da Formação de Grupo Econômico.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 04-40.346 - 3a Turma da DRJ/CGE (folhas 282 a 296), que teve a seguinte
Ementa:
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e a cada uma das subordinadas.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada do acórdão, a V S BRASIL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA interpôs
Recurso Voluntário (fls. 315 a 327). pedindo para que fosse reconhecida a nulidade do termo de
sujeição passiva lavrado e que a empresa não deveria responder solidariamente pelas obrigações
tributárias inadimplidas pela IMPORT SERVICE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.
A empresa INFORNOVA AMBIENTAL LTDA também apresentou Recurso Voluntário
(fls. 374 a 378), alegando insubsistência e improcedência total do julgamento fiscal por falta de
elementos fáticos e de direito para justificar a inclusão da Recorrente.
Alega também que a legislação exige que a autoridade fiscal aponte e apresente, no
momento da autuação, todos os motivos, os documentos e as provas que tenham servido de base
para a argumentação de que algum ato ilícito fora praticado.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16646.720005/2015-91
3
Além disso, pelo fato de não ter participado do curso da Fiscalização, e nem poder
questionar o mérito do referido lançamento, requer que seja provido o Recurso Voluntário, para
anular o Acordão proferido por preterição de defesa, alternativamente, caso compreenda que é
possível o julgamento do mérito, que seja excluída do Grupo Econômico de Fato.
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento deste Recurso Voluntário.
Caracterização de Grupo Econômico
As recorrentes alegam que a decisão de primeira instância deve ser reformada no
que tange à caracterização de Grupo Econômico, sobretudo devido a inexistência de interesse
comum nos fatos geradores que balizaram os autos de infração emitidos contra o sujeito passivo.
Quanto à constituição e caracterização do grupo econômico, no presente caso, a
Fiscalização fez o enquadramento baseada nas informações constantes no Relatório Fiscal (fls. 59
a 66), que caracterizou a formação de grupo econômico e sujeição passiva diante das seguintes
situações abaixo reproduzidas:
a - Iralúcia Pereira Mendes (sócia da empresa SCMM e empregada nas empresas
SCMM, Infornova e Locanty Serviços): a1) Sócia-Administradora da empresa
SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda no período de 07/11/2003 a
25/09/2009 e de 05/11/2012 até a presente data, conforme demonstrado nas
primeiras, oitava e décima sétima alterações do Contrato Social (anexo VIII). a.2)
Empregada da empresa SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, com
admissão em 01/10/1997, sem registro de rescisão, conforme demonstrado no
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (anexo IX) e na DIRF (anexo X);
a.3) Empregada da empresa Infornova Ambiental Ltda, com admissão em
22/08/2008, sem registro de rescisão, conforme demonstrado no CNIS (anexo IX);
a.4) Empregada da Empresa Locanty Serviços Ltda - ME, com admissão em
01/10/2010 e rescisão em 25/12/2012, conforme demonstrado no CNIS (anexo IX)
e na DIRF (anexo X).
b - Kelly Vieira de Melo (sócia da empresa SCMM e empregada na empresa
Import Service): b1) Sócia-Administradora da empresa SCMM Serviços de
Limpeza e Conservação Ltda, no período de 25/09/2009 a 29/09/2010, conforme
demonstrado nas oitava e décima alterações do Contrato Social (anexo VIII); b.2)
Empregada da empresa Import - Service Serviços de Limpeza LTDA -ME, com
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16646.720005/2015-91
4
admissão em 01/02/2011 e rescisão em 01/04/2013, conforme demonstrado no
CNIS (anexo IX);
c - Mauro Moreira dos Santos (sócio da empresa SCMM e empregado nas
empresas Minelimp e Locanty Serviços): c.1) Sócio-quotista da empresa SCMM
Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, no período de 01/02/2006 a
25/09/2009, conforme demonstrado nas quinta e oitava alterações do Contrato
Social (anexo VIII); c.2) Trabalhador sem vínculo empregatício (contribuinte
individual) na empresa SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, no
período de 01/01/2010 a 31/10/2010, conforme demonstrado na DIRF (anexo X);
c.3) Empregado da empresa Minelimp Comércio e Serviços Ambientais Ltda, no
período de 02/06/1997 a 05/11/1997 e de 01/12/1998 a 31/03/2005, conforme
demonstrado CNIS (anexo IX); c.4) Empregado da empresa Locanty Serviços Ltda -
ME, admissão em 01/11/2010, sem registro da rescisão, conforme demonstrado
no CNIS (anexo IX) e na DIRF (anexo X);
d - Pedro Ernesto Barreto (sócio das empresas SCMM, Locanty Comércio e
Minelimp), Locanty Comércio e Minelimp): d.1) Sócio-quotista da empresa SCMM
Serviços de Limpeza e Conservação Ltda, no período de 20/09/2010 a
06/09/2012, conforme demonstrado nas décima e décima quarta alterações do
Contrato Social (anexo VIII) e na DIRF (anexo X); d.2) Sócio-administrador da
empresa Locanty Comércio Serviços Ltda (Infornova) no período desde
17/10/2000, conforme demonstrado nas sexta e trigésima oitava alterações do
contrato social (anexo XI) e na DIRF (anexo XII); d.3) Sócio-quotista da empresa
Minelimp Comércio e Serviços Ambientais Ltda no período de 03/11/1993 a
17/12/1998, conforme demonstrado no Contrato Social e na décima alteração
contratual
e - João Alberto Felippo Barreto (sócio das empresas SCMM, Locanty Comércio e
Minelimp): e.l) Sócio-quotista da empresa SCMM Serviços de Limpeza e
Conservação Ltda no período de 25/09/2009 a 06/09/2012, conforme
demonstrado nas oitava e décima quarta alterações do Contrato Social (anexo
VIII) e na DIRF (anexo X); e.2) Sócio-administrador da empresa Locanty Comércio
Serviços Ltda no período desde 17/10/2000, conforme demonstrado nas sexta e
trigésima oitava alterações do contrato social (anexo XI) e na DIRF (anexo XII); e.3)
Sócio-quotista da empresa Minelimp Comércio e Serviços Ambientais Ltda no
período de 03/11/1993 a 20/07/1999, conforme demonstrado no Contrato Social
e na décima terceira alteração.
f- Iolanda Felippo Barreto (sócia das empresas Minelimp e Import Service): f.l)
Sócia-quotista da empresa Minelimp Comércio e Serviços Ambientais Ltda no l
nodo de 20/07/1999 a 19/12/2000, conforme demonstrado na décima terceira
alteração do contrato social e na décima quinta alteração contratual; f.2) Sócia-
quotista da empresa Import Service Serviços de Limpeza Ltda EPP desde
28/10/2008, de acordo com o contrato social e a primeira alteração contratual
(anexo XIV).
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16646.720005/2015-91
5
g - Maria da Conceição Barbosa de Almeida Lessa - CPF 746.786.557-00,
contadora das empresas VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda (antiga Mello
Camargo e Araújo Cont. e Proteção Ltda), Locanty Serviços Ltda e SCMM Serviços,
no período fiscalizado (anexo XV).
h - Na contabilidade da empresa VS Brasil Segurança e Vigilância Ltda (Livro
Diário, ano-base 2011) apuramos na conta sintética "11551000000000005 -
Empréstimos a Terceiros" e na conta analítica "11510030000000006 - Locanty
Com. Serviços Ltda" lançamentos contábeis referentes a empréstimos à Locanty
Comércio e Serviços Ltda (anexo XVI).
Em suma, o entendimento da fiscalização baseou-se nos seguintes fatos para
caracterizar o grupo econômico:
1) Existência de sócio ou sócios em comum (em determinado período);
2) Existência de pessoa que (em determinado período) foi sócia de uma das
empresas supracitadas e, em outro período, foi empregada da mesma
empresa ou de outra dessas empresas;
3) Utilização por mais de uma das empresas de uma mesma pessoa física como
contadora; e
4) Empréstimos entre as empresas.
A partir dessas informações, a fiscalização entendeu ser possível afirmar que as
empresas, embora, cada uma delas tivesse personalidade jurídica própria, estavam sob a direção,
controle ou administração umas das outras, constituindo assim grupo econômico.
O tema Grupo Econômico está previsto no art. 275 da Instrução Normativa RFB no
2110, de 17 de outubro de 2022 (Alterada pela Instrução Normativa RFB no 2185, de 05 de abril de
2024), que tem a seguinte redação:
CAPÍTULO IV
DO GRUPO ECONÔMICO
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16646.720005/2015-91
6
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o)
Como pode ser visto, de acordo com a norma supracitada, estará caracterizado o
grupo econômico quando existir controle, administração ou direção entre as sociedades
envolvidas.
Há de ressaltar também que a mera identidade de sócios não é suficiente para
caracterizar a existência de grupo econômico.
De acordo com os autos, foram muito superficiais as indicações de uma contadora
em comum e a existência de uma conta empréstimo.
Há necessidade de ir além, ser mais específico e contundente nas alegações para
caracterizar o grupo econômico. Deve-se demonstrar a existência de interesse integrado, de
efetiva comunhão de interesses e de atuação conjunta das empresas.
De acordo com elementos trazidos no Relatório Fiscal, embora existissem alguns
sócios e empregados em comuns, não foi possível afirmar que as empresas estavam sob a mesma
direção, que eram comandadas pelas mesmas pessoas, e que estas atuavam de forma integrada e
coordenada.
O que caracteriza a existência de grupo econômico é fato de que uma das empresas
controle ou interfira nas outras, o que não restou evidenciado nos autos diante do conjunto
probatório trazido.
A demonstração da existência de grupo econômico depende também de prova
contábil, como empréstimos de uma sociedade a outra, assunção de despesas por uma das
empresas, investimentos na coligada ou na controlada. Nada disso ficou demonstrado.
Existem Acórdãos CARF precedentes que decidiram em não caracterizar a formação
de Grupo Econômico diante da mera identidade de sócios ou desprovido de provas mais
contundentes.
Número do processo: 15555.000079/2008-35
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Ata da sessão: Feb 10 00:00:00 UTC 2011
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/1996
a
31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I. DO CTN. O
Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado. Súmula Vinculante
de n 0 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212 de 1991. Não tendo havido
pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se
observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN. GRUPO ECONÔMICO. RELATÓRIO
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.604 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16646.720005/2015-91
7
FISCAL INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO. O que caracteriza a existência de
grupo econômico é que uma das empresas controle a outra; fato que não restou
evidenciado nos autos. A demonstração da existência de grupo econômico
depende de prova contábil, como empréstimos de uma sociedade a outra,
assunção de despesas por uma das empresas, investimentos na coligada ou na
controlada. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Número da decisão: 2302-000.845
O Relatório fiscal trouxe poucas provas de direção em comum entre as empresas, o
que por si só não é suficiente para comprovar a existência de grupo econômico, conforme o § 2o
do art. 275 da IN RFB no 2110, de 2022.
Além disso, a Fiscalização não foi capaz de demonstrar o interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação em conjunta das empresas. Limitou-se a citar a
existência de empréstimos entre as empresas.
Diante do conjunto probatório constante nos autos e dos parcos argumentos
trazidos, entendo que não há como prosperar a decisão de primeira instância, não ficando
caracterizada a existência do grupo econômico.
Assiste razão às recorrentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 395
DF CARF MF
Original